Tribunal: CARF
Processo: 15586.720364/2015-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720364/2015-38
ACÓRDÃO
2004-000.228 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA E INCORPORADORA TELAVIVE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
COMPROVADO. GLOSA.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no
Código Tributário Nacional – CTN, e não comprovada a origem e a liquidez
dos créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados em GFIP, com o consequente lançamento de
ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas, as quais estavam
confessados na GFIP.
É ônus do contribuinte comprovar o direito creditório vindicado.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis
(Súmula CARF no 163).
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP COM
FALSIDADE DE DECLARAÇÃO.
A inserção em GFIP de direito creditório autodeclarado como créditos
líquidos e certos, sem que guarde qualquer lógica justificável, tratando-se
de crédito completamente inexistente e não razoável, inescusável,
especialmente se os alegados créditos são decorrentes de títulos de dívida
pública com outro ente federado, ainda assim controvertido, caracteriza a
falsidade de declaração GFIP e, consequentemente, a ocorrência da multa
isolada do §10 do art. 89 da Lei 8.212.

Fl. 1779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.228 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720364/2015-38
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1.703/1.717 – Debcad
51.063.610-1; e e-fls. 1.739/1.756 – Debcad 51.063.611-0), com efeito suspensivo e devolutivo ―
autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre
o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente qualificado nos fólios
processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 1.690/1.697), consubstanciada no Acórdão
no 11-51.818 - 7a Turma da DRJ/REC, de 26/01/2016, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 A 31/12/2007
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA.
Em matéria previdenciária, a compensação somente é admitida com créditos
advindos de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido de
contribuições sociais. A inobservância desta exigência autoriza a glosa das
compensações entabuladas pelo sujeito passivo.
MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO.
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.228 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720364/2015-38
3
Informar, em GFIP, compensações de contribuições sociais, sem comprovar que
era detentor de créditos que, legalmente, a permitissem, caracteriza falsidade de
declaração, passível de multa isolada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcad
51.063.610-1 e 51.063.611-0) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 17/32)
devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 24/07/2015 (e-fl. 143), foi
bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com
breves adaptações quando necessárias:

No exame das GFIPs da empresa a fiscalização identificou compensações de
contribuições sociais patronais nas competências 01/2013 a 12/2014.

Intimada a esclarecer as origens dos créditos utilizados na referida
compensação, a empresa se pronunciou, por escrito, registrando que a mesma se
baseou, exclusivamente, em créditos cedidos, parcialmente, por meio de escritura
pública, pela DIGICORP CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. Em mencionada
escritura, consta que os créditos perfazem o montante de R$1.600.000,00,
"equivalentes a tantos alqueires forem necessários" e referentes à ação de
indenização movida contra o Estado do Paraná, por desapropriação arguida como
indevida.

Diante disto, houve glosa da referida compensação, lavrando o AI
51.063.610-1, por:

I - inexistência de indébito tributário da empresa com a RFB;

II - utilização, para se compensar, de crédito de natureza não tributária, em
descompasso com o § 1o, do art. 66, da Lei no 8.383/91; art. 89 da Lei no 8.212/91
e art. 74 da Lei no 9.430/96;

III - a União não é parte da ação judicial citada na escritura pública de
cessão de créditos, não sendo devedora;

IV - a empresa não é detentora originária do alegado direito creditório,
cuidando-se de créditos de terceiros;

V - impossibilidade, consoante art. 123 do CTN, de se opor à Fazenda
Pública convenções particulares (cessões de crédito), tendentes a modificar a
definição legal do sujeito passivo.

A fiscalização, também, aplicou multa isolada (AI 51.063.611-0),
correspondente a 150% das compensações indevidas, nos termos do § 10, do art.
89, da Lei no 8.212/91, sob o argumento de falsidade das declarações contidas nas
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.228 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720364/2015-38
4
correspondentes GFIPs, dada a inexistência de créditos a compensar, emitindo,
ainda, Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP).

O crédito totalizou o montante de R$ 395.873,59 (trezentos e noventa e
cinco mil, oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 146/163 – Debcad 51.063.611-0; e e-fls. 921/935 – Debcad
51.063.610-1), que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e delimitando os
contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma
apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da decisão
vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves adaptações quando
necessárias:

Cientificada do lançamento, em 24/7/2015 (cf. doc. fl. 143), a empresa
ingressou com impugnações, a cada um dos AIs, em 21/8/2015, de mesmo teor,
ocasião em que requer a nulidade/improcedência dos lançamentos, arguindo, em
síntese:

I - os créditos compensados são oriundos de:

a) retenção de contribuições sociais sobre NFs, por ela emitidas;

b) precatórios, decorrentes de títulos de dívida pública, passíveis de
compensação, nos moldes do art. 78, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias – ADCT; arts. 156, II, e 170 do CTN; arts. 1o a 3o do Decreto no
2.138/1997; art. 268 do Decreto no 7.212/2010;

c) verbas indenizatórias (1/3 de férias, horas extras e abono
produtividade/assiduidade) – diz que o fisco glosou as compensações envolvendo
referidas verbas, inexistindo legislação de incidência tributária sobre tais rubricas.
Tece considerações sobre a natureza de cada uma das citadas verbas.

II - ausência de fundamento para aplicação de multa qualificada – diz que
deixar de recolher um tributo não pode ser considerado como ato fraudulento,
até porque as compensações foram mensalmente informadas à RFB. Trata-se de
mera presunção que sequer foi mencionada no termo de verificação de infração /
auto de infração.

Faz juntar à sua defesa (fls. 936/1.686):

documentos de identificação pessoal;

escritura pública de cessão parcial de direitos creditórios;

contrato social e alterações;

peças do lançamento fiscal;

NFs;
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.228 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720364/2015-38
5

GPS;

GFIP;

GRF.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
São apresentados um recurso para cada Debcad (auto de infração), porém com o
mesmo contexto das impugnações, que, também, foram individualizadas por Debcad, sem
prejuízo de apreciação conjunta.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 16/06/2016, e-fl. 1.701, protocolo recursal em 14/07/2016, e-fl. 1.703
– Debcad 51.063.610-1 e e-fl. 1.739 – Debcad 51.063.611-0, e despacho de encaminhamento, e-fl.
1.778), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.228 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720364/2015-38
6
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a glosa de créditos autodeclarados em GFIP e utilizados para compensar
contribuições sociais no âmbito das contribuições previdenciárias. Também, houve imposição de
multa isolada de 150% do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212 por falsidade na declaração do direito
creditório em GFIP.
O contexto que motivou o ato de lançamento foi porque, uma vez intimado para
esclarecer a origem do declarado direito creditório, o contribuinte aduziu ser o crédito
proveniente de aquisição, por cessão de crédito, de valores creditórios decorrente de ação de
indenização por desapropriação contra o Estado do Paraná. Diz, em suma, o recorrente que
adquiriu os créditos do credor do ente estatal e os utilizou por ser de direito em contexto de
títulos da dívida pública.
A autoridade fiscal procedeu com a glosa por não serem os créditos de ordem
tributária, por não serem contra a União (não serem administrados pela Receita Federal) e pela
própria ausência de comprovação de crédito contra a União em tal viés.
O recorrente, em apertado resumo, diz fazer jus a compensação. Em recurso,
também diz fazer jus a direito creditório decorrente de retenções por prestação de serviço
mediante cessão de mão de obra. Ainda, subsidiariamente, alega que as verbas exigidas no auto
de infração em razão da glosa do direito creditório declarado em GFIP não são tributáveis, pois de
natureza indenizatórias (a exemplo, 1/3 de férias, horas-extras, abono produtividade/assiduidade).
Quanto à multa isolada, alega que não existe fraude, pois tudo esteve declarado e foi de
conhecimento das autoridades fiscais.
Pois bem. Analisando as razões de defesa e recursais correlacionadas, a motivação
do lançamento e as provas instrutórias colacionadas, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Primeiramente, em regra, o contencioso presente é para tratar sobre a glosa
(exclusão, não reconhecimento) do autodeclarado direito creditório em GFIP que o contribuinte
diz possuir como sendo líquido e certo.
A consequência da glosa (exclusão, não reconhecimento) do autodeclarado direito
creditório em GFIP que o contribuinte diz possuir é a exigência dos débitos confessados, os quais
seriam quitados pela compensação em GFIP autodeclarada com o uso do vindicado direito
creditório que se declarou ser titular em razão de certeza e liquidez.
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.228 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720364/2015-38
7
No caso dos autos, o contribuinte nem comprova o direito creditório que vindica e,
para além disso, em relação aos débitos que confessou, pretende que não sejam exigidos, pois,
agora, diz serem indenizatórios, sob a nominação de diversas rubricas mencionadas como não
sendo base de cálculo de contribuições.
Fato é que o recorrente não demonstra com exatidão e documentalmente o direito
creditório que vindica, muito menos com liquidez e certeza necessários. Há deficiência na
comprovação da própria origem dos créditos e na lógica com a qual efetivou a compensação. A
composição do próprio saldo que se diz credor precisa ser demonstrada de forma consistente e
não exclusivamente retórica.
Em pedido de compensação é dever do contribuinte demonstrar,
pormenorizadamente, a origem do crédito pleiteado. A prova da origem dos créditos compete
sempre ao contribuinte, em casos de créditos vindicados. Exige-se elementos de prova concretos,
substanciais, não apenas circunstanciais; há exigência de dialeticidade entre os meios probatórios
e os elementos dos autos, com concretude e substância e confronto comparativo, competindo ao
recorrente bem demonstrar por meio de escrita fiscal e contábil e da análise comparativa com as
provas dos autos toda a concatenação dos créditos que diz estarem constituídos em seu favor com
certeza e liquidez.
São necessários o detalhamento, a articulação, o aclaramento e a devida
fundamentação e demonstração da composição. A demonstração analítica integra o ônus de
prova atribuído ao contribuinte. Além disso, não se apresenta eventual diligência ou perícia, por si
só, em primeira instância ou em fase recursal no CARF, como meio válido para substituir o dever
probatório da parte, daí a Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento
de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
Se o recorrente não faz a demonstração mínima de suficiência probatória dos
alegados créditos, não lhe assiste razão e não é obrigação determinar perícia ou diligência, se o
julgador já pode decidir a matéria exclusivamente de direito com a prova dos autos.
No caso concreto, não há demonstração de efetivo direito creditório no caderno
processual que se apresenta instruído a tempo e modo, com os ônus processuais da distribuição
do dever probatório e sob o crivo da preclusão consumativa e temporal.
Eventuais créditos de títulos de dívida pública contra Estado Federado não seriam
utilizáveis em desfavor da União, sobremais precisariam ser de origem tributária e administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ad argumentandum, sequer comprovados no caso em
espécie. É circunstância de todos conhecida que a compensação não se homologa quando não
atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no CTN.
Para que se tenha a compensação torna-se necessário que o contribuinte comprove
que o seu crédito (montante a restituir, que serve ao encontro de contas para compensar) seja
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.228 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720364/2015-38
8
líquido e certo. Cuida-se de conditio sine qua non, isto é, sem a qual não pode ocorrer o
reconhecimento do direito creditório e, por consequência, não ocorre a compensação com
quitação do débito confessado em GFIP.
O ônus probatório do crédito alegado pelo contribuinte contra a Administração
Tributária é especialmente dele, devendo comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório.
Ao se alegar a existência de certeza e liquidez, deve ser disponibilizado todo o
raciocínio que gerou o direito creditório; e, também, o percurso até atingir o montante vindicado,
para reconstrução dos fatos contábeis necessários à evidenciação da suficiência do crédito. A
demonstração criteriosa do suposto direito a crédito é uma exigência para se confirmar o indébito
e homologar o que tenha sido compensado. Todavia, não demonstrado pelo contribuinte a
certeza e a liquidez resta correto o procedimento da autoridade fiscal em negar o reconhecimento
do crédito.
No caso específico, em relação a alegados títulos públicos, o contribuinte não
comprova crédito contra a União, nem créditos em seu poder que sejam de natureza equivalente
aos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para poder compensar.
Ora, compulsando a escritura pública, onde se processou a referida cessão de
créditos (dos títulos públicos), verifica-se que: a) não está claro como o direito creditório chegou
às mãos da cedente (DIGICORP CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA); b) se trata de um montante de
R$1.600.000,00, "equivalentes a tantos alqueires forem necessários", decorrente de ação de
indenização por desapropriação, movida contra o Estado do Paraná. Ou seja, além de não restar
demonstrar que o cedente era, de fato e de direito, titular do crédito em tela, também este tem,
nitidamente, natureza não tributária (caráter indenizatório), tendo, no polo passivo, ente estatal
diverso da União, qual seja: o Estado do Paraná. Aliás, não restou demonstrado, em nenhum
momento, que a União tenha sido intimada a participar da referida ação ou se configure como
devedora dos supostos credores envolvidos na citada transação.
De sorte que se tem um crédito que não pode, de forma alguma, ser oposto à
Receita Federal do Brasil, para fins de compensação com contribuições a serem vertidas à
Seguridade Social, como pretendeu a recorrente.
É que, em matéria de compensação de contribuições sociais, há de ser observado o
disposto no art. 89, da Lei no 8.212/91 que, na redação dada pela Lei no 11.941/2009, vigente para
o período envolvido no presente crédito, expressamente, prevê: somente serão restituídas ou
compensadas contribuições sociais, tratadas na citada lei de custeio, "nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devidos, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil".
Em nenhum momento ficou comprovado no feito tratar-se de direto creditório
oriundo de pagamentos/recolhimentos indevidos de contribuições sociais. Logo, não há amparo
legal à compensação entabulada pela empresa. Os comandos elencados pela defesa (art. 78, do
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.228 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720364/2015-38
9
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT; arts. 156, II, e 170 do CTN; arts. 1o a 3o do
Decreto no 2.138/97; art. 268 do Decreto no 7.212/2010), não a socorrem na matéria.
Aliás, a alegação posterior de créditos decorrentes de retenções por prestação de
serviço mediante cessão de mão de obra também não conta com demonstração construtiva de
uma cadeia geradora de efetivos créditos com disponibilidade, certeza e liquidez. Para este outro
ponto, é ônus do contribuinte demonstrar a regularidade da compensação, sendo que, sem a
apresentação de demonstrativos da apuração dos créditos utilizados, com informação dos
critérios utilizados, não há como atestar a regularidade da compensação. Ora, é obrigação da
empresa, e não do Auditor Fiscal, comprovar os fundamentos da existência e a demonstração do
montante do crédito que dá suporte à compensação efetuada, sem o que não pode ser admitida.
Compete ao contribuinte, a partir de sua escrita fiscal e contábil, explicar como chegou ao crédito
que alega líquido e certo, não sendo dever da auditoria fiscal ter a obrigação de analisar os
documentos fiscais e buscar reconstruir a alegada lógica do crédito para entender o vindicado
direito creditório.
Ainda sobre o alegado – apenas no contencioso –, créditos de retenções, tem-se
que o recorrente não as declarou nas GFIPs do período objeto do presente crédito. Nas citadas
guias, os campos relativos à retenção ("Retenção sobre NFS: valor informado; valor
compensado/abatido; valor a compensar"), encontram-se zerados. Ora, se a compensação tivesse
por lastro mencionados créditos, como alega, deveriam ser declaradas, nas mesmas guias, tanto a
existência do direito creditório, como sua utilização na ocasião do encontro de contas. Ao não o
fazer, o recorrente, além de não comprovar a origem do alegado direito creditório, descumpriu
requisito para efetivar a compensação, consoante art. 60, da IN SRF no 1.300, de 2012. Também,
das Notas Fiscais de Serviço colacionadas às impugnações (e-fls. 197/210 e 969/982), apenas uma
delas (NFS-e 201400000000107) tem o destaque da retenção de contribuição previdenciária.
O contribuinte não demonstra como chega ao próprio crédito que alega fazer jus,
eis o ponto nefrálgico.
Lado outro, em relação aos débitos confessados, que não foram compensados em
razão da glosa do direito creditório não reconhecido, tem-se que lembrar e destacar que, em
medida particular e voluntária, na GFIP, o contribuinte confessa os valores como sendo devidos e
lá não se alega qualquer natureza indenizatória.
Além do mais, o recorrente não comprova o pagamento de verbas indenizatórias
aos segurados a seu serviço, no citado período, dado que não trouxe ao feito folhas/recibos de
pagamentos e escrita contábil, tornando despicienda, assim, qualquer discussão sobre a sua
natureza tributária, também, deixou de demonstrar haver recolhido contribuições sociais
incluindo as citadas rubricas. As GPSs, GFIPs e GRFs, colacionadas, não permitem concluir que
houve recolhimentos sobre verbas indenizatórias, dado que não as detalham.
Neste sentido, para desconstruir ou desconstituir o que já declarado como devido e,
portanto, plenamente confessado, torna-se ônus do contribuinte bem demonstrar e concatenar as
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.228 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720364/2015-38
10
alegadas verbas indenizatórias, de forma individualizada, segregada e rastreável, compositiva, o
que não o fez nos autos, sendo alegação genérica, retórica e com viés de sofisma, de modo a não
convergir o aduzido com os critérios de suficiência probatória.
Quanto à Multa isolada de 150% do §10 do art. 89 da Lei no 8.212, o recorrente
não concorda com a motivação fiscal de falsidade da declaração GFIP. Sustenta não haver prova
de falsidade. Erro indeferimento de direito creditório não seria falsidade. Tudo estava declarado.
Pois bem. Consta como incontroverso que o contribuinte diz ter utilizado créditos
que se justificariam em títulos públicos de outro ente federado, logo a multa isolada é devida por
falsidade na compensação, na forma do §10 do art. 89 da Lei no 8.212, sendo entendido como
falsear a GFIP declarar créditos líquidos e certos e compensar sem que se tenha efetivos créditos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ademais, o contribuinte pleiteia outros
créditos que sequer consegue efetivamente explicar e comprovar.
Neste sentido, a inserção em GFIP de direito creditório autodeclarado como
créditos líquidos e certos, sem que guarde qualquer lógica justificável, tratando-se de crédito
completamente inexistente e não razoável, inescusável, especialmente se os alegados créditos são
decorrentes de títulos de dívida pública com outro ente federado, ainda assim controvertido,
caracteriza a falsidade de declaração GFIP e, consequentemente, a ocorrência da multa isolada do
§10 do art. 89 da Lei no 8.212.
Em específico, vê-se que de modo reiterado, durante todo o ano de 2013 e 2014,
inseriu, nas citadas guias, informações falsas, já que, consoante assumiu perante a Receita
Federal, durante a ação fiscal, os créditos em tela não tinham qualquer conexão com a própria
União, nem com tributos e, mais ainda, com contribuições sociais indevidas ou recolhidas a maior.
A atitude do recorrente o beneficiou indevidamente. Assim, o sujeito passivo declarou, em GFIP,
compensações de contribuições sociais, sem comprovar que elas foram feitas com base em
créditos oriundos de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido de tributo de
mesma espécie, caracterizando falsidade de declaração. Logo, não se tratou de mera presunção,
mas constatação pela autoridade fiscal de exercício de compensação indevida com falsidade,
porque contrária à lei, motivando, em consequência, a aplicação da multa isolada prevista no § 10,
do art. 89, da Lei no 8.212/91.
Portanto, há a prova do falsear a declaração GFIP ao declarar possuir créditos
líquidos e certos, sem que se tenha efetivos créditos e não se trate de mero erro ou de questões
interpretativas controversas. No caso dos autos, simplesmente, não há quaisquer controversas
quanto a absoluta inexistência do direito creditório declarado como existente, líquido e certo.
Cuida-se de erro inescusável o qual assinala a falsidade da declaração.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.228 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720364/2015-38
11
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1789
DF CARF MF
Original